Tribunal: TJMT
Processo: 1012846-09.2024.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012846-09.2024.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[LUCIANO DE SOUZA MARTINS - CPF: 900.918.410-20 (AGRAVANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), SEMPRE VIVA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 43.363.682/0001-00 (AGRAVANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), MARCELO TESHEINER CAVASSANI - CPF: 073.251.408-86 (ADVOGADO), LUCIANO DE SOUZA MARTINS - CPF: 900.918.410-20 (TERCEIRO INTERESSADO), KELLY COELHO GOMES - CPF: 105.235.397-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito processual civil. agravo interno. apelação cível. deserção recursal. ausência de preparo. inércia após intimação para recolhimento em dobro. impossibilidade de alegar hipossuficiência tardiamente. inaplicabilidade de parcelamento concedido na origem. preclusão consumativa. recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração e manteve o não conhecimento de apelação cível por deserção, diante da ausência de recolhimento do preparo recursal, não suprido mesmo após intimação para pagamento em dobro.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão agravada padece de vício por (i) eventual omissão quanto à análise da capacidade financeira da agravante; e (ii) suposta contradição pela não extensão do parcelamento das custas deferido em primeiro grau ao preparo recursal.

iii. razões de decidir

3. O preparo recursal constitui requisito objetivo de admissibilidade, devendo ser comprovado no ato de interposição, sob pena de deserção, sendo admitido o recolhimento em dobro apenas após intimação específica, conforme disciplina do CPC.

4. A agravante deixou de recolher o preparo e permaneceu inerte mesmo após regular intimação, caracterizando preclusão consumativa, que impede a reabertura de prazo mediante alegação posterior de dificuldade financeira.

5. A ausência de pedido de justiça gratuita ou parcelamento no momento processual adequado inviabiliza o exame posterior da capacidade econômica, não havendo omissão na decisão agravada.

6. O parcelamento das custas deferido na origem não se estende automaticamente à fase recursal, que possui regime jurídico próprio e pressupostos autônomos de admissibilidade.

7. Os princípios da primazia do julgamento de mérito e da cooperação processual não afastam a incidência de regras processuais cogentes quando a parte, devidamente intimada, deixa de cumprir obrigação essencial ao conhecimento do recurso.

8. A alegação tardia de hipossuficiência, desacompanhada de requerimento formal no momento oportuno, revela tentativa de rediscutir matéria já preclusa, não sendo apta a infirmar a decisão agravada.

iv. dispositivo e tese

9. Recurso de agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de preparo recursal, não sanada após intimação para recolhimento em dobro, conduz à deserção, sendo inviável a alegação posterior de hipossuficiência econômica. 2. O parcelamento das custas deferido em primeiro grau não se estende automaticamente ao preparo recursal, que deve observar disciplina própria.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo interno interposto por DANIEL REUS LANCINI contra decisão monocrática que, nos autos do recurso de agravo de instrumento originário da ação declaratória de nulidade de georreferenciamento cumulada com cancelamento de registro imobiliário ajuizada pelo agravante em face de SILVINO LUIZ BORTOLY, não conheceu do recurso interposto por considerá-lo inadmissível à falta de hipótese legal de cabimento do agravo de instrumento para impugnar decisão que versa sobre a produção de provas (cf. Id. no 339756394).

O agravante alega que a hipótese dos autos exige a mitigação da taxatividade do rol legal de cabimento do agravo de instrumento, na medida em que a urgência não é hipotética, mas concreta e objetiva, já que a decisão saneadora impõe dilação probatória técnica e ônus econômico imediato e elevado, pois a perícia já caminha para exigir adiantamento de honorários, com potencial impacto patrimonial e processual relevante. Sustenta que, se o processo prosseguir com a perícia, envolvendo depósito, trabalhos, laudo, esclarecimentos e impugnações, a análise apenas em apelação se torna praticamente inefetiva, eis que o ato instrutório mais oneroso e impactante já terá sido realizado, gerando consumo irreversível de tempo e recursos, com sério risco de efeito de arrastamento sobre toda a instrução. Por essa razão, pede que seja exercido o juízo de retratação ou, então, dado provimento ao presente recurso, a fim de que se admita o processamento do agravo de instrumento (cf. Id. no 346137356).

O agravado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 352030857).

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra regimental aplicável, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta Egrégia Câmara.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de agravo interno interposto por Sempre Viva Transportes Ltda contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração e manteve o não conhecimento do recurso de apelação por deserção, em razão da ausência de recolhimento do preparo recursal.

A controvérsia central do recurso reside em saber se a decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração e manteve a deserção do recurso de apelação padece de omissão ou contradição, especialmente quanto à análise da capacidade financeira da agravante e à possibilidade de extensão do parcelamento deferido em primeira instância ao preparo recursal.

Inicialmente, cumpre destacar que o preparo recursal constitui requisito objetivo de admissibilidade dos recursos, cuja ausência, não sanada após intimação específica para recolhimento em dobro, conduz inevitavelmente à deserção. A legislação processual estabelece de forma clara que o recorrente deve comprovar o recolhimento das custas recursais no momento da interposição do recurso, sob pena de não conhecimento. Quando o preparo não é realizado no ato da interposição, a parte deve ser intimada para recolhê-lo em dobro, conforme determina a lei processual. Foi exatamente o procedimento observado no presente caso.

No caso em apreço, a agravante interpôs recurso de apelação sem efetuar o recolhimento do preparo e sem formular pedido de justiça gratuita ou parcelamento em sede recursal. Limitou-se a protocolar o recurso desacompanhado do preparo, sem apresentar qualquer justificativa juridicamente idônea que pudesse autorizar a dispensa temporária do recolhimento das custas. Diante dessa irregularidade, foi regularmente intimada para sanar o vício mediante o recolhimento do preparo em dobro. Ainda assim, optou por permanecer inerte, deixando transcorrer o prazo sem promover o pagamento devido.

Importante ressaltar que a alegação de omissão quanto à análise da capacidade financeira não se sustenta, porquanto tal questão não foi suscitada no momento processual adequado. A agravante teve plena oportunidade de formular pedido de justiça gratuita ou parcelamento do preparo no momento da interposição da apelação, mas optou por não fazê-lo. A alegação tardia de impossibilidade financeira, deduzida apenas em embargos de declaração após a declaração de deserção, revela tentativa de reabrir prazo já definitivamente precluso.

Quanto à alegação de contradição entre o parcelamento deferido na origem e a exigência de preparo à vista no recurso, observa-se que se trata de situações processuais distintas regidas por disciplinas próprias. O parcelamento das custas iniciais constitui benefício concedido para viabilizar o regular processamento da demanda em primeiro grau, não se estendendo automaticamente à fase recursal, que possui pressupostos específicos de admissibilidade. A orientação dos tribunais superiores consolidou o entendimento de que o parcelamento de custas deferido em primeira instância não se estende automaticamente ao preparo recursal, que possui disciplina própria e deve ser recolhido no ato da interposição do recurso ou, quando ausente, em dobro após intimação específica.

Para ilustrar, considere-se a situação em que uma empresa interpõe recurso de apelação sem recolher o preparo e sem formular qualquer pedido de benefício processual. Intimada para regularização em dobro, permanece inerte e somente após a declaração de deserção alega impossibilidade financeira. Nessa hipótese, a orientação consolidada determina que a inércia da parte após intimação específica caracteriza preclusão consumativa, não sendo possível reabrir prazo já definitivamente encerrado mediante alegação tardia de hipossuficiência.

No mais, não procede a alegação de que a decisão monocrática violou os princípios da primazia do julgamento de mérito e da cooperação processual. Esses princípios não autorizam a flexibilização de regras processuais de ordem pública quando a parte foi regularmente intimada acerca da irregularidade e das consequências de sua inércia, optando deliberadamente por não cumprir o comando judicial. A jurisprudência dominante indica que a mera alegação de dificuldades financeiras, desacompanhada de pedido formal de justiça gratuita ou parcelamento formulado no momento processual adequado, não afasta a aplicação da regra da deserção.

Ademais, a tentativa de rediscutir a alegada incapacidade financeira nesta fase processual revela mero inconformismo com a decisão proferida. A agravante é pessoa jurídica em plena atividade empresarial, possuindo capital social declarado de sessenta mil reais, encontrando-se regularmente ativa no mercado e, inclusive, tendo realizado a aquisição de caminhão avaliado em aproximadamente setecentos e cinquenta e cinco mil reais, circunstâncias que fragilizam de forma evidente a alegação de impossibilidade de arcar com as custas recursais.

Por fim, a interposição do presente agravo interno revela, na verdade, mera tentativa de reabrir prazo processual já definitivamente precluso, circunstância que não encontra qualquer amparo na legislação processual. Segundo entendimento pacífico da jurisprudência, a ausência de preparo recursal, não sanada após intimação para recolhimento em dobro, conduz inevitavelmente à deserção do recurso.

Verifica-se que a decisão agravada não padece de qualquer vício a justificar sua reforma, tendo analisado adequadamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, em consonância com a jurisprudência pacífica deste Tribunal de Justiça. Nota-se que os argumentos apresentados em agravo interno não têm força suficiente para desconstituir a decisão impugnada. Anota-se, por oportuno, que nenhum fato relevante foi trazido, a não ser reiterado pedido de reforma da decisão proferida. De sorte que o mero inconformismo da parte agravante, desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para fins de provimento ao recurso.

Diante do exposto, nega-se provimento ao agravo interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026